Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702401-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA PAIXAO GARCIA DE OLIVEIRA, REJAINE MAGALY PAIXAO RODRIGUES AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O A despeito desta Corte já ter se manifestado sobre a legitimidade do(s) ente(s) da federação como terceiro(s) interessado(s) em demandas desta espécie (Ac. 1208723,1119642 e 1205327), por considerar que o decisório alcançado por esta derradeira instância ordinária inevitavelmente incursiona sobre o interesse jurídico (de natureza tributária) posto na instância primeva, observo que não houve o cadastramento respectivo no presente agravo de instrumento. Determino, assim, que a Serventia promova o registro dos entes da federação que já se manifestaram na instância de origem (Distrito Federal, do Estado de Goiás e do Espírito Santo), a fim de que apresentem contraminutas ao recurso interposto, expedindo, se necessário, os ofícios correspondentes. Após, devidamente certificados, retornem-me conclusos. Brasília, 22 de junho de 2020 17:18:17. Desembargador ROMEU GANZAGA NEIVA